Tribunal: TJSP
Processo: 2088873-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDICAMENTO. PORTADOR DE CANCER. Risco de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista tratar-se de paciente idoso com câncer. Nesse momento, cumpre evitar que algo de grave aconteça à parte agravada. Devido o fornecimento do fármaco na forma da prescrição médica. Valor da causa que deve corresponder a 12 meses de tratamento. Artigo 292, §2o do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDICAMENTO. PORTADOR DE CANCER. Risco de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista tratar-se de paciente idoso com câncer. Nesse momento, cumpre evitar que algo de grave aconteça à parte agravada. Devido o fornecimento do fármaco na forma da prescrição médica. Valor da causa que deve corresponder a 12 meses de tratamento. Artigo 292, §2o do CPC. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.